Tribunal: TJSP
Processo: 1028526-87.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde após demissão sem justa causa. Possibilidade. Usuária em tratamento para grave doença. Aplicação, por analogia, do artigo 13, §único, III, da Lei n° 9.656/98, que veda "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular". Precedentes. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde após demissão sem justa causa. Possibilidade. Usuária em tratamento para grave doença. Aplicação, por analogia, do artigo 13, §único, III, da Lei n° 9.656/98, que veda "a suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular". Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983217
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028526-87.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SAÚDE COMPANHIA DE SEGUROS, é apelada MARIA LUIZA PEREIRA
TANI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
COSTA NETTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
2
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100
Apelante: Sul América Saúde Companhia de Seguros
Apelado: Maria Luiza Pereira Tani
Comarca:São Paulo
Juiz 1o Grau: Nome do juiz prolator da sentença Não informado
Voto no 10.641
APELAÇÃO
–
PLANO
DE
SAÚDE
-
AÇÃO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Manutenção em plano de saúde
após demissão sem justa causa. Possibilidade. Usuária em
tratamento para grave doença. Aplicação, por analogia, do artigo
13, §único, III, da Lei n° 9.656/98, que veda “a suspensão ou a
rescisão unilateral do contrato, em qualquer hipótese, durante a
ocorrência de internação do titular”. Precedentes. Sentença
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
pedido de tutela de urgência julgada procedente para obrigar a
requerida à manutenção do plano da autora no plano de saúde até a
alta médica ou até à data pleiteada na inicial, o que ocorrer primeiro.
Inconformada, insurge-se a ré, sustentando, em resumo, que a
apelada só pode ser mantida por 24 meses no plano, de acordo com o
seu tempo de contribuição. Pede a reforma da sentença e a
improcedência da ação (fls. 216/227).
Às fls. 233/239, vieram contrarrazões.
É o relatório.
Trata-se, originariamente, de ação ajuizada pelo apelada em
face da apelante, objetivando a manutenção no plano de saúde nas
mesmas condições de quando era empregada e enquanto durar o seu
tratamento de saúde.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
3
Alega a autora, em suma:
“(...) que trabalhou na empresa Red Bird Viagens e Turismo Ltda
CVC Turismo no período entre 20/03/2008 e 28/03/2017.
Esclarece que enquanto empregada de tal empresa, a requerente
tinha direito ao plano de saúde operado pela ré, na modalidade “Plano Especial
100” e que para isso contribuía com uma parte do pagamento.
Diz que após ser demitida da referida empresa, a autora seguiu
pagando de forma integral o convenio médico.
Em janeiro/2018, a requerida alega que foi diagnosticada com
neoplasia maligna de colo (câncer de colo) e que, portanto, foi submetida a
uma cirurgia e submetida a sessões de quimioterapia.
Relata que deu início ao procedimento quimioterápico, entretanto,
por tratar-se de um tratamento muito agressivo e pelo fato da autora ter saúde
debilitada e uma idade avançada (63 anos), teve que cessar.
A autora expõe que se deu conta que, durante o período em que
estará em pleno tratamento (31/03/2019), seu vínculo contratual com a
requerida se extinguira.
Assim, com fulcro na Lei 9656/98, artigo 31, § 1o, a requerente
pleiteia que seu contrato seja prolongado até 28/03/2017, uma vez que
trabalhou por 9 anos na empresa que posteriormente a demitiu.
Afirma que caso o contrato seja rescindido a autora será colocada
em situação de extrema fragilidade, pois não conseguirá contratar outro plano,
exceto se o fizer com a própria requerida, porém por um valor, supostamente,
impraticável para a requerente.
Desta forma, pleiteou tutela provisória para que a ré mantenha a
autora segurada até 27/03/2026 ou até o recebimento da alta médica, nos
termos e condições atuais, ou seja, no valor de R$ 733,77, sujeito aos reajustes
anuais aplicáveis” (fls. 210/211)
Inicialmente, registre-se que, embora limitada a intervenção
estatal no controle de planos de saúde coletivos, é evidente que o caso,
em comento, se trata de típica relação consumerista, devendo ser
regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, segundo estabelece a
Súmula no 6081 , do Superior Tribunal de Justiça.
Também não há dúvidas de que a atividade oferecida ao
1 1 Súmula 608, STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os
administrados entidades de autogestão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
4
mercado pelo plano/seguro de saúde enquadra-se perfeitamente no
conceito de serviço, firmado pelo art. 3o, §2o2, do Código de Defesa do
Consumidor, devendo, portanto, o caso dos autos, ser analisado, à luz da
proteção do consumidor, a imposição de cláusulas abusivas no
fornecimento de serviços (art. 6o, IV3, do CDC).
No mesmo sentido, é o entendimento deste E. Tribunal de
Justiça: Súmula no 100 TJSP:
“O contrato de plano/seguro saúde submete-se aos ditames do
Código de Defesa do Consumidor e da Lei n. 9.656/98 ainda que a
avença tenha sido celebrada antes da vigência desses diplomas
legais”.
Há que se destacar que o art. 4214, do Código Civil,
estabelece que a liberdade de contratação encontra por limite a função
social do contrato, que, nos casos da relação entre consumidor e plano
de saúde, é a preservação da vida.
A Constituição Federal, que estabelece como fundamento da
República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa humana (art. 1o,
2 CDC, Art. 3°. Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem
como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação,
construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou
prestação de serviços.
(...)
2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter
trabalhista.
3 CDC, Art. 6o. São direitos básicos do consumidor:
(....)
IV - a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem
como contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços;
4 CC/02 - Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do
contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
5
inciso III5 ), garante a inviolabilidade do direito à vida (art. 5o, caput 6) e
elenca a saúde como um direito social (art. 6o7).
Neste caminho, conforme preceitua o art. 30 da Lei 9.656/98:
Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam
o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo
empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de
trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua
condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura
assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de
trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral. (Redação
dada pela Medida Provisória no 2.177-44, de 2001)
§ 1o O período de manutenção da condição de beneficiário a
que se refere o caput será de um terço do tempo de permanência
nos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou
sucessores, com um mínimo assegurado de seis meses e um máximo
de vinte e quatro meses. (Redação dada pela Medida Provisória no
2.177-44, de 2001)
§ 2o A manutenção de que trata este artigo é extensiva,
obrigatoriamente, a todo o grupo familiar inscrito quando da
vigência do contrato de trabalho.
§ 3o Em caso de morte do titular, o direito de permanência é
assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro
privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto
neste artigo.
§ 4o O direito assegurado neste artigo não exclui vantagens
obtidas pelos empregados decorrentes de negociações coletivas
de trabalho.
§ 5o A condição prevista no caput deste artigo deixará de
existir quando da admissão do consumidor titular em novo
5 CF - Art. 1o A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e
do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: III - a
dignidade da pessoa humana.
6 6 CF/Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos
brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade,
à segurança e à propriedade
7 CF/ Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados, na forma desta Constituição.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
6
emprego”.
No caso dos autos, a autora contribuiu com o plano de saúde
de 01/09/2016 até 28/03/2017, razão pela qual faria jus à manutenção no
plano pelo prazo proporcional de seis meses.
Ocorre que, em se tratando de paciente em tratamento de
saúde, aplicável, por analogia, o artigo 13, §único, III, do mesmo diploma
legal, que veda “a suspensão ou a rescisão unilateral do Contrato, em
qualquer hipótese, durante a ocorrência de internação do titular”.
Nesse sentido, precedentes do Eg. STJ e também desta Corte:
“No caso de usuário em estado de saúde grave,
independentemente do regime de contratação do plano de
saúde (coletivo ou individual), deve-se aguardar a conclusão
do tratamento médico garantidor da sobrevivência e/ou
incolumidade física para se pôr fim à avença" (AgInt no AREsp
1433637/SP, 4a Turma, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
julgado em 16/05/2019).
Obrigação de fazer. Manutenção em plano de saúde. Tutela
antecipada deferida. Acerto. Recorrida, dependente do
marido em plano de saúde em decorrência de vínculo
trabalhista, que fora rescindido. Alegada coparticipação do
ex-empregado que obstaria a permanência no plano.
Inadmissibilidade. Situação que apresenta peculiaridades.
Agravada que se encontra em tratamento oncológico.
Princípios da cooperação, solidariedade e boa-fé, que
orientam os contratos, devem ser observados. Aplicação, por
analogia, do artigo 13, parágrafo único, inciso III, da Lei no
9.656/98.
Cancelamento
que,
em
análise
perfunctória,
configuraria abusividade, diante da notória dificuldade da
agravada em ingressar em outro plano” (AI n° 2228970-
94.2020.8.26.0000, Rel. Natan Zelinschi de Arruda, j. em
22/10/2020).
PLANO DE SAÚDE COLETIVO. Contrato coletivo rescindido.
Pedido de manutenção no plano de saúde em razão de
tratamento
oncológico.
Sentença
de
procedência.
Inconformismo da operadora de saúde. Manutenção do
plano de saúde, não em razão do disposto no art. 30 da Lei
no. 9.656/98, mas sim, em razão de tratamento oncológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028526-87.2019.8.26.0100 -Voto no 10.641
7
Possibilidade. Doença que se manifestou na vigência do
contrato.
Excepcionalidade
do
caso,
tratamento
e
acompanhamento médico da patologia de câncer que
acomete a parte autora. Vedação à resilição do contrato
durante internação hospitalar ou situação equivalente.
Interpretação analógica do art. 13, parágrafo único, III, da Lei
no 9.656/98. Manutenção do contrato, portanto, até alta
médica definitiva dos pacientes. Precedentes. Sentença
mantida,
RECURSO
NÃO
PROVIDO.
(Apelação
n°
1013257-04.2019.8.26.0554, Rel. Ana Maria Baldy, j. em
26/10/2020).
Por todas essas razões, o entendimento do Magistrado a quo
deve ser mantido, sendo desnecessárias novas repetições, mantendo-se
integralmente a sentença, nos termos do art. 252 do Regimento Interno
deste E. TJSP.
Deixa-se de majorar os honorários advocatícios do patrono da
autora, porque estes já foram arbitrados no patamar máximo previsto no
artigo 85, §3o, do NCPC.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO

Relator